Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-87.2019.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003371-87.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ADEMIR TOSHIO OHTA - CPF: 276.078.478-98 (APELADO), WANDERLEY BRICATTE BARROS - CPF: 513.231.681-68 (ADVOGADO), GERSON LUIZ SEVERO - CPF: 380.758.060-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Incêndio Em Residência Decorrente De Oscilação Na Rede Elétrica. Afastada A Prescrição Trienal. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária. Manutenção Inadequada Da Rede.
Sentença Mantida.
Recurso
Des
provido.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica
em virtude da
sentença que julgou procedente pedido
s
de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio causado por descarga elétrica em residência
do consumidor
. A sentença fixou R$ 119.702,10 por danos materiais e R$ 60.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10%.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se a pretensão está prescrita em razão da aplicação do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC; e
ii
) saber se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha no fornecimento que resultou em incêndio na residência do autor.

III. Razões De Decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de prescrição.

4.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

5.
Laudos técnicos comprovaram falhas na manutenção da rede elétrica externa da concessionária, evidenciando o nexo causal entre a omissão da ré e o incêndio que destruiu parte da residência do autor.

6.
Os danos materiais foram demonstrados por documentação idônea e compatível com os valores de mercado. Os danos morais decorreram do risco à integridade física e emocional da família, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional.

IV. Dispositivo E Tese

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas relações de consumo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC para ações de reparação de danos. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, quando comprovado o nexo causal entre a omissão e os prejuízos sofridos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 85, § 11; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 14 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1007328-57.2023.811.0007, Rel. Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1003371-87.2019.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível

interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Ademir
Toshio

Ohta
, que julgou procedentes os pedidos iniciais,
condenou
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 119.702,10 (cento e dezenove mil setecentos e dois reais e dez centavos) por danos materiais, bem como R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros legais
,
além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. No mérito, sustenta a ausência de nexo causal entre a prestação de seus serviços e o evento danoso que ensejou a demanda
.

Ao final, requer
a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores fixados
a título de indenização por danos morais e materiais
.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado,
em que pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação no qual a parte Apelante suscita, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição da pretensão de reparação por danos materiais e morais, alegando a incidência do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplicável às ações fundadas em responsabilidade civil por ato ilícito
.

Afi
rma

qu
e o evento danoso teria ocorrido em 07 de dezembro de 2015 e a
demanda foi
ajuizada
apenas
em 31 de julho de 2019, ultrapassando, portanto, o
lapso prescricional de três anos.

Todavia,
a alegaçã
o não
encontra amparo jurídico.

Na hipótese dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, aplica-se o artigo 27 do CDC, que estabelece o prazo de cinco anos para o exercício da pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, prazo este contado a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria
.

No caso concreto, não há controvérsia quanto ao ajuizamento da ação em 31 de julho de 2019, data que, à luz do artigo 27 do CDC, revela-se tempestiva em relação ao evento danoso, de modo a afastar a alegação de prescrição.

Portanto
,
rejeito
a
prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ademir
Toshio

Ohta
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que, em 07/12/2015, por volta das 17h, sua residência foi acometida por oscilações e descarga elétrica de alta tensão oriundas da rede pública, o que ocasionou incêndio e destruição de diversos aparelhos eletrônicos, danificação de estrutura física do imóvel e comprometimento do forro e da pintura interna.

Sustenta que a concessionária foi omissa ao não adotar providências imediatas após o primeiro chamado, permitindo a ocorrência de nova descarga elétrica, o que agravou os prejuízos inicialmente verificados. Defende, assim, a existência de falha relevante na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da empresa, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta
, ainda,
que os danos foram intensificados justamente pela ausência de atuação tempestiva da fornecedora, evidenciando o nexo causal entre a omissão e os prejuízos suportados.

O Juiz
a quo
reconheceu a responsabilidade da concessionária e condenou-a ao pagamento de R$ 119.702,10
(cento e dezenove mil setecentos e dois reais e dez centavos) a título de
danos materiais e R$ 60.000,00
(sessenta mil reais)
a título de danos
morais.

Inconformada, a
R
é interpôs este
R
ecurso
de Apelação
.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos experimentados, bem como da adequação dos valores indenizatórios fixados.

O incêndio ocorrido na residência do
A
utor é fato incontroverso nos autos.

Trata-se de típica relação de consumo, nos termos da Lei nº 8.078/90. A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, enquadra-se no conceito de fornecedora (art. 3º, § 2º, do CDC), ao passo que o consumidor final do serviço, no caso o Autor, figura como destinatário final (art. 2º do CDC), atraindo, portanto, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor
.

Consoante o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, fundando-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que explora atividade lucrativa assume o dever de reparar os danos que por ela causar a terceiros.

No caso, o
Apelado
apresentou dois laudos técnicos extrajudiciais,
o
primeiro elaborado por técnico em eletrônica e o segundo, por engenheiro eletricista. Ambos atestam falhas na manutenção da rede elétrica externa da concessionária, com destaque para conexões frouxas e aquecimento excessivo, apontando relação direta entre essas deficiências e o incêndio ocorrido.

Embora a ré tenha impugnado o primeiro laudo por alegada ausência de habilitação do profissional e unilateralidade da prova, a apresentação do segundo laudo, elaborado por engenheiro
eletricista regularmente habilitado, mitiga os argumentos defensivos, conferindo credibilidade técnica ao conjunto probatório.

Assim,

está evidenciado
o nexo de causalidade entre a omissão da requerida e o incêndio que acometeu o imóvel do autor, impõe-se o reconhecimento do ato ilícito e a consequente responsabilização da concessionária pelos danos materiais e morais sofridos.

A propósito, e
m situações análogas,
este Tribunal
tem decidido que, constatado o resultado danoso e o nexo de causalidade decorrente da ausência de manutenção da rede elétrica por parte da concessionária, é cabível a responsabilização objetiva da fornecedora de energia, com condenação ao ressarcimento dos danos materiais e morais
:

[...]
Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O art. 27 do CDC dispõe que o prazo prescricional para a reparação de danos causados por produtos e serviços é de cinco anos.

De acordo com o art. 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
objetivamente pelos danos que causarem a terceiros.

Assim, constatado o resultado danoso e o nexo de causalidade referente a ausência de manutenção da rede pela requerida, é cabível o dever de ressarcimento material e moral da concessionária de energia, os quais foram fixados de maneira razoável e proporcional.
[...].
(Segunda Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
1007328 -57.2023.811.0007
,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.

No tocante
à fixação do valor da indenização
por danos morais
, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Na hipótese,
o
s danos morais decorrem do risco à integridade física e psicológica da família do
A
utor, que presenciou um incêndio residencial e teve de intervir pessoalmente para conter o
sinistro
,
fato que extrapola os limites do mero dissabor e compromete a dignidade e a tranquilidade do núcleo familiar.

De conseguinte, o
valor arbitrado (R$ 60.000,00
: sessenta mil reais
) revela-se adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

Já
os
danos materiais
ficaram
demonstrados por meio dos documentos oficiais anexados aos autos, que comprovam a destruição dos bens que guarneciam a residência. A parte autora apresentou listagem detalhada dos bens atingidos e orçamentos para reconstrução do imóvel, compatíveis com os valores de mercado.

Assim, mostra-se acertada a condenação da requerida ao pagamento de R$ 119.702,10 (cento e dezenove mil setecentos e dois reais e dez centavos)
.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao
Recurso e mantenho
integralmente a
sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025